Tribunal: TJDFT
Processo: 0729638-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0729638-02.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANCLAIR SANTANA TORRES AGRAVADO: DILENE CASTRO DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SANCLAIR SANTANA TORRES (requerido), contra decisão proferida pelo ilustre juízo da 6a Vara de Família de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença n. 0751225-66.2021.8.07.0016, na qual assim pronunciou (ID 135942450 dos autos originais): “Vistos. Nada a prover quanto ao pedido de cumprimento de sentença relativo a honorários, devendo o requerimento ser distribuído em autos apartados, conforme certificado no ID. Núm. 134709448. Aguarde-se pelo decurso do prazo consignado na certidão retro.” Defende a possibilidade de a execução dos honorários advocatícios ser promovida nos próprios autos do processo em que estes tenham sido fixados. Aduz a aplicação do art. 24 da Lei n. 8.906/94. Assevera que “... a decisão agravada, além de desprovida de qualquer fundamentação, atenta não só para o princípio da efetividade, bem como o da garantia da duração razoável do processo.” Ao final requer seja “deferindo a antecipação da tutela recursal para que seja conferiro(sic) efeito suspensivo ativo, com a suspensão da decisão de Id.: 135942450, até o julgamento final do presente recurso, determinando que o MM juízo de piso prossiga com o cumprimento de sentença nos próprios autos.” No mérito requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Preparo no ID 39019460. É o relatório. Decido. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada limita-se apenas ao pedido liminar. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há de ser analisada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. De uma análise superficial dos autos, a apropriada a ser realizada neste momento incipiente e de cognição sumária, constato que muito embora não se afaste a probabilidade de provimento do recurso, não restou demonstrada necessária urgência que justifique o deferimento do pedido liminar. Trata-se de questão que permite aguardar a análise do juntamente de mérito pelo egrégio colegiado. Isso posto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Intime-se o Agravado, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 12 de setembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator